Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718316-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Auto Viação Marechal Ltda Agravado: Betania Maria Oliveira da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Auto Viação Marechal Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0713970-79.2022.8.07.0003, assim redigida: “Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de indenização com pedido de tutela de urgência proposta por BETÂNIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA. Sustenta na inicial que sofreu acidente de trânsito a bordo de ônibus de propriedade da requerida no dia 27/10/2021; que, em decorrência do acidente se encontra incapacitada de exercer suas atividades laborais de empregada doméstica e está recebendo apenas um benefício do INSS de valor inferior ao salário que auferia antes do acidente; encontra-se em situação difícil, pois o valor recebido não é suficiente para arcar com o necessário para o seu sustento e com as despesas adicionais com medicamentos e acompanhamento médico para tratar as lesões sofridas. Apresenta os documentos para comprovar suas alegações, os quais comprovam o acidente e as lesões sofridas. Alega risco na demora do provimento jurisdicional, ante os gastos necessários para sua subsistência. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para seja arbitrada uma pensão mensal no valor de sua remuneração anterior ao acidente (R$ 1.650,00) ou, alternativamente, no importe de 50% de seu salário (R$ 825,00). Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. O art. 300 do CPC disciplina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão amparados em provas suficientes para se aferir a sua verossimilidade. Foram anexados aos autos cópia do boletim de ocorrência com a versão do motorista e da requerente (ID 125502149 e 125502152), o qual demonstra que o acidente de se deu, a princípio, por culpa do ônibus conduzido pelo representante da parte ré; foram juntados ainda relatórios médicos, os quais comprovam as lesões sofridas pela autora, entre eles os de ID 125502161, o qual atestou a fratura em um dos pés da requerente, com grave lesão e a recomendação de não realizar carga com o membro afetado e o de ID 125502163, p. 2, o qual prescreve repouso à autora, bem como cópia de seus contracheques que comprovam o trabalho que exercia até a data do acidente. Mostram-se, assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil: o ato ilícito, a culpa da ré, o dano causado à autora e o nexo causal entre a conduta e o dano. Nesse contexto, dispõe o art. 950 do Código Civil, que: “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu". Além disso, verifico a existência do receio de dano irreparável, já que a necessidade de alimentos é premente. Por outro lado, considerando que nos autos não há comprovantes dos gastos mensais referentes ao tratamento médico da autora e havendo notícias de que atualmente percebe benefício do INSS de quantia que representa 80% do salário que recebia antes do acidente (R$ 1.323,00), mostra-se adequado, neste momento processual, a fixação da pensão mensal no valor alternativo sugerido de 50% de seu salário anterior, ou seja, R$ 825,00. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência, para fixar pensão provisória no importe de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), a ser pago, até o dia 10 (dez) de cada mês, pela ré mediante depósito bancário em conta bancária de titularidade da autora, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias. A autora deverá apresentar os seus dados bancários, no prazo de 05 dias, para possibilitar o cumprimento da tutela. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se pessoalmente o réu Nome: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA - Endereço: CSG 4, Lotes 7 e 8, Taguatinga Sul (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72035-504, para cumprir a obrigação de fazer acima e apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se o Réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. CONCEDO FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO. CUMPRA-SE. I.” (Ressalvam-se os grifos) A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 36033780), em síntese, que não estão preenchidos os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, notadamente em razão da necessidade de respeito ao princípio do contraditório e da produção de provas a respeito dos fatos narrados pela recorrida. Também aduz que a tutela pretendida pela recorrida tem caráter satisfativo e resultará em prejuízo de difícil ou impossível reparação à recorrente. Argumenta que, apesar da ocorrência do evento danoso, não há prova a respeito da extensão dos danos sofridos pela recorrida. Acrescenta que a produção de provas pode revelar o possível rompimento do nexo de causalidade na hipótese e afastar, ou mesmo mitigar, a sua responsabilidade pelos danos. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo para que seja obstado o pagamento de pensão à recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão seja reformada, com o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 36033782). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição à concessionária de transporte público de pagamento, por meio de decisão liminar, de pensão em favor de vítima de evento danoso envolvendo veículo da aludida concessionária. A pensão por ilícito civil no caso de defeito que impeça o exercício da profissão, prevista no art. 950 do Código Civil, traduz-se em causa autônoma à responsabilidade atribuída ao causador do dano. Assim, a eventual condenação da ré, ora recorrente, ao pagamento de pensão vitalícia ou temporária, está correlacionada ao importe recebido pelo trabalho que a vítima desempenhava em razão da redução ou depreciação de sua capacidade laborativa. Convém ressaltar que o pagamento mensal indenizatório, decorrente da prática de ato ilícito, mede-se pela extensão do dano (art. 944 do Código Civil). Assim, deve ser comprovado pela vítima, o efetivo prejuízo sofrido ou ao menos uma estimativa fidedigna de quanto deixou de ganhar. No presente caso a recorrida alega que estava a transitar como passageira em veículo do tipo ônibus, pertencente à concessionária de transporte público, aos 27 de outubro de 2021, com destino à Ceilândia. Na ocasião, ao se dirigir para sair do veículo em direção ao ponto de parada, alega que o motorista começou a acelerar o veículo antes do término do desembarque da passageira. Assim, a recorrida caiu em via pública e foi atropelada pelo próprio veículo referido, resultando em fratura dos membros inferiores e na impossibilidade de exercício da sua atividade laboral como empregada doméstica. Com efeito, o evento danoso é incontroverso, de acordo com os elementos de prova produzidos pela recorrida, com destaque para o depoimento do motorista do veículo, prestado à Polícia Civil do Distrito Federal, que reforça a situação narrada pela vítima (Id. 125502152, fl. 4 dos autos do processo de origem). Ademais, a recorrida foi atendida no Hospital Regional de Taguatinga, tendo sido submetida, inclusive, a procedimento com a finalidade de restabelecer a mobilidade do membro inferior afetado (Id. 125502161. fl. 4 dos autos do processo de origem). Convém destacar, de acordo com o relato do profissional de saúde que acompanhou a recorrida, as sequelas decorrentes do evento danoso em questão, senão vejamos (Id. 125502161. fl. 4 dos autos do processo de origem): “Paciente orientado quanto a possíveis complicações e sequelas, não deverá realizar carga com o membro afetado.” Diante desse contexto as provas produzidas unilateralmente pela recorrida são suficientes para demonstrar que a recorrida sofreu dano físico, cuja extensão a impossibilita de desenvolver regularmente a atividade laboral de “empregada doméstica”. Portanto, está devidamente demonstrada a necessidade de fixação de pensão provisória em favor da recorrida. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Como definido pela decisão agravada, os fatos alegados pelo autor/agravado encontram amparo na prova documental acostada à inicial: boletim de acidente de trânsito no 20006110B01 da Polícia Rodoviária Federal, lavrado em 01/02/2020, relativo a acidente de trânsito em relação ao qual indicada responsabilidade imediata de motorista que conduzia o ônibus de propriedade da agravante; e relatórios médicos relativos às lesões sofridas pelo agravado e que decorrentes do referido acidente, bem como a superveniente incapacidade de exercer, por tempo indeterminado, suas atividades laborais em razão do referido acidente. 3. Assim é que inviável desconstituir a análise bem posta na decisão agravada ("Mostram-se, assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil: o ato ilícito, a culpa da ré, o dano causado ao autor e o nexo causal entre a conduta e o dano. Nessa esteira, dispõe o art. 950 do Código Civil, que 'Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu'. Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que a necessidade de alimentos é premente"), assim como o que, ao final, bem definido: tutela antecipada para o fim de "fixar pensão provisória no importe de 1 (um) salário mínimo, a ser paga, todo dia 10 (dez), pelos réus mediante depósito bancário em conta bancária de titularidade do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)". 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1358671, 07135631920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021) É necessário observar, por fim, que a fixação de pensão temporária não resulta em prejuízo de impossível reparação à recorrente. Isso porque a recorrida responderá por eventual prejuízo indevido à recorrente causado pela efetivação da antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes do art. 302, e incisos, do CPC. Além disso, a tutela provisória não esgota a prestação jurisdicional na hipótese, pois o pedido formulado pela recorrida também envolve indenização, compensação e reparação por danos materiais, morais e estéticos. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator